Tribunal: STF
Processo: Inq 3704
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Ministério Público Federal, em promoção subscrita pelo eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República, Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS, expôs e requereu o que se segue (fls. 1.174/1.178):
    “1. Cuida-se de inquérito policial instaurado por iniciativa do Ministério Público Federal, para apuração de supostas fraudes licitatórias envolvendo o Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho.
    2. A hipótese investigativa por ora delineada sugere que, entre 2007 e 2011, o referido congressista apresentou emendas parlamentares destinando recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) para realização de projetos de desenvolvimento sustentável integrado em diversos municípios do Estado da Bahia.
    3. Parte das verbas obtidas era destinada à recuperação de estradas vicinais nos municípios favorecidos e, para realização de tais obras, as prefeituras de tais cidades contratavam a empresa Embratec Ltda., ligada ao deputado ora investigado, sendo as avenças celebradas mediante pagamento de valores superfaturados pelos empreendimentos.
    4. Em tese, os fatos configurariam os tipos prescritos no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, nos arts. 312 e 333 do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
    5. Paralelamente ao inquérito em epígrafe, tramitam nessa Corte Suprema outros três procedimentos relativos aos fatos ora investigados:
    • Ação Cautelar nº 3.881/DF: medida cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal da empresa Embratec Ltda. e de João Carlos Paolilo Bacelar Filho, posteriormente estendido a de Marcos de Castro Lima e Raimundo Ferreira Neto, supostos participes nas fraudes investigadas. A cautela foi deferida pelo Ministro Relator em 8 de fevereiro de 2017;
    • Petição nº 7.680/DF: medida cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal de Nilzete Martins de Almeida e Norma Suely Ventura da Silva, que, apesar de figurar como sócias no contrato social da Embratec Ltda., suspeita-se que atuam como meras ‘laranjas'; a mando de João Carlos Paolilo Bacelar Filho. A cautela foi deferida pelo Ministro Relator em 27 de setembro de 2018;
    • Petição nº 7.681/DF: medida cautelar de afastamento do sigilo telemático de João Carlos Paolilo Bacelar Filho, de Marcos de Castro Lima e Raimundo Ferreira Neto. A cautela foi deferida pelo Ministro Relator em 21 de agosto de 2018.
    …...................................................................................................
    9. (...) a autoridade policial proferiu despacho (fls. 1.165/1.166) de seguinte teor:
    ‘4. A Controladoria Geral da União, ao analisar os diversos convênios firmados com Municípios do Estado da Bahia que resultaram na contratação da EMBRATEC, apontou a ocorrência de superfaturamento. No mesmo sentido foram os laudos periciais produzidos pela perícia da Polícia Federal;
    5. Encontram-se pendentes de análise os dados telemáticos objeto de afastamento na Petição 7681 (Fls. 60, 64 e 115) e dos dados telemáticos objeto de afastamento na Ação Cautelar 3881 e Petição 7680 (Caso SIMBA – 002-PF- -003820-80);
    6. Nesse sentido, expeça-se ofício ao Grupo de Análise do SINQ determinando a realização de análise nos dados telemáticos contidos nas mídias de fls. 60, 64 e 115 da Petição 7681, devendo os dados serem confrontados com as informações contidas no despacho de fls. 941/948, bem como com as informações contidas em fls. 130/278 da Ação Cautelar 3881, ocasião em que também determino a realização de cópias das citadas mídias nos arquivos digitais deste Serviço;
    7. Expeça-se ofício ao SEPCONT /DPER/DITEC/INC/PF requisitando a realização de perícia nos dados bancários contidos no Caso SIMBA – 002-PF-003820-80, conforme quesitação que apresento em apartado;
    8. Considerando que o prazo fixado para a efetivação das diligências investigatórias à se esgotou, requeiro ao Excelentíssimo Ministro Relator a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para a continuidade das investigações, tendo em vista a existência de diligências pendentes imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, tais como as determinadas nos itens 6 e 7 do presente Despacho, além de outras diligências julgadas necessárias, nos termos do disposto no art. 230-C, ‘caput’, do RISTF.’
    10. Agora, retornam os autos a esta Procuradoria, para manifestação.
    11. Os esclarecimentos apresentados pela autoridade policial indicam que a presente investigação, embora próxima de sua conclusão, ainda carece da realização de exames periciais imprescindíveis para a demonstração da materialidade e autoria dos crimes sob investigação.
    12. O pedido de dilação probatória formulado no despacho de fls. 1.165/1.166 vai ao encontro do quanto já requerido por esta Procuradoria nos autos da Ação Cautelar nº 3.881/DF e das Petições nº 7.680/DF e 7.681/DF.
    13. A rigor, o prolongamento do procedimento inquisitorial almeja viabilizar a imprescindível anamnese do acervo probatório amealhado através das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemática autorizadas por essa Corte Suprema.
    14. Cabe pontuar, contudo, que, embora tenha sido encaminhado ofício à Caixa Econômica Federal ordenando o encaminhamento de dados faltantes sobre as transações ora investigadas (fl. 1.114 ), não se vislumbra nos autos do presente inquérito o cumprimento da diligência por parte da referida instituição financeira.
    A juntada de tais informes é necessária para se conferir completude ao exame pericial da quebra de sigilo bancário dos investigados.
    15. Diante o exposto, o Ministério Público Federal, manifesta-se no sentido da prorrogação do presente inquérito policial, pelo prazo de 60 dias, a fim de que sejam realizadas as diligências elencadas no despacho de fls. 1.165/1.166, nos termos do art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    16. Postula o ‘Parquet’, outrossim, seja reiterado o oficio de fl. 1.114, a fim de que a Caixa Econômica Federal transmita os dados faltantes indicados na Informação Técnica nº 106/2019- -INC/DITEC/PF (fls. 1.080/1.081) e no pronunciamento ministerial de fls. 1.091/1.093.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito formulado pela ilustre autoridade policial federal e, também, a diligência proposta pela douta Procuradoria-Geral da República. E, ao fazê-lo, concedo dilação de prazo, por mais 60 (sessenta) dias para conclusão deste procedimento investigatório, tendo em vista, quanto a esse ponto, a concordância do Ministério Público Federal.
    Defiro, ainda, o pedido formulado pela douta Procuradoria-Geral da República no sentido de reiterar-se o Ofício nº 2.385/R (fls. 1.114), cuja necessidade de expedição foi reafirmada pelo “Parquet”, em ordem a determinar que o Senhor Presidente da Caixa Econômica Federal responda a tal expediente no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o fato de que se absteve de responder ao ofício em questão, que lhe foi encaminhado em 09/09/2019.
    2. Reitere-se, portanto, para os fins indicados na manifestação da douta Procuradoria-Geral da República (fls. 1.178), o pertinente Ofício nº 2.385/R (fls. 1.114) à Caixa Econômica Federal, “para que transmita os dados faltantes (identificação da origem e destino das transações que constam em tabela encaminhada pela perita da Polícia Federal), a fim de viabilizar a perícia” (fls. 1.093 – grifei).
    O ofício em questão deverá ser instruído com cópias da presente decisão, do ato decisório de fls. 1.109/1.112, das promoções de fls. 1.091/1.093 e 1.174/1.178 e da Informação Técnica nº 106/2019- -INC/DITEC/PF (fls. 1.080/1.081).
    3. Após a expedição de referido ofício, encaminhem-se, então, estes autos ao Departamento de Polícia Federal para a conclusão das diligências pendentes. Prazo: 60 (sessenta) dias.
    O encaminhamento dos presentes autos deverá ser efetivado juntamente com aqueles referentes à Pet 7.680/DF e à Pet 7.681/DF, bem assim com os da AC 3.881/DF, dos quais sou Relator.
    4. Junte-se cópia da presente decisão aos autos da Pet 7.680/DF, da Pet 7.681/DF e da AC 3.881/DF.
    5. Dê-se ciência desta decisão ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator